Tribunal: STF
Processo: Rcl 46495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Banco BMG S/A., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra o despacho de sobrestamento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 40000-21.2009.5.03.0001, à alegação de violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte exaradas ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725).
    2. O reclamante sustenta declarada a ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da instituição bancária pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
    Contra a sentença, reporta interposto recurso ordinário – em que deduzida a legitimidade da terceirização, nos termos da Resolução 3.110/2003 do Banco Central –, ao qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento. 
    Anota manejado recurso de revista, que após admitido pelo TRT-3, não foi conhecido pelo TST, ao fundamento de que a pretensão esbarra nos óbices das Súmulas 23, 126 e 296 da Corte Especializada, considerada a inviabilidade de se dissentir das premissas de origem quanto à fraude na contratação e à subordinação estrutural.
    Noticia interposto recurso extraordinário, sobrestado desde 28.8.2015 pelo Tribunal Superior do Trabalho para aguardar o julgamento de embargos de declaração no RE 958.252-RG (Tema 725) por esta Suprema Corte. Assevera que apresentou pedido de apreciação imediata de seu apelo extremo no órgão reclamado, que foi, todavia, indeferido em 10.3.2021.
    Defende que a pendência do exame de aclaratórios no RE 958.252-RG não configura óbice ao julgamento do mérito das ações em curso no Tribunal Superior do Trabalho, sob pena de afronta às decisões prolatadas na ADPF 324 e no RE 958.252-RG, em que esta Suprema Corte decidiu lícita a terceirização de qualquer atividade decorrente do ciclo produtivo empresarial.
    3. O reclamante postula a concessão de medida liminar para que seja suspensa a decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado, com a declaração da licitude da terceirização dos serviços ligados à atividade-fim da empresa.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, bem como descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na infringência do que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (Tema 725).
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o recurso extraordinário se encontra sobrestado, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC/2015, em razão do reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da controvérsia relativa à terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, nos autos do RE 958.252-RG, Relator Ministro Luiz Fux (Tema 725), até decisão final do aludido paradigma.
    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36925 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    5. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    6. Reporto-me, ainda, aos seguintes julgados: Rcl 47063, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07.5.2021; Rcl 47070, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.5.2021; Rcl 46937, da minha lavra, DJe 30.4.2021 e Rcl 46475, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.4.2021.
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. Prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora